Tribunal: TJES
Processo: 5002769-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002769-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO MERELLIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002769-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MERELLIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – ART. 50, INCISO VI, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS – VERSÃO DOTADA DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se que o agravante violou os deveres impostos nos incisos I e II, da Lei de Execução Penal, consistentes em comportamento disciplinado e obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, o que constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, do mesmo diploma legal, de modo que não prosperam as teses absolutória e desclassificatória.

2. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária, mostrou-se suficiente para a caracterização das faltas como graves.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002769-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO MERELLIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rodrigo Merellis em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 4559391, pp. 14/ 17), por meio da qual fora reconhecido o cometimento de duas faltas graves pelo agravante e, por consequência, determinada a interrupção do marco inicial para concessão de benefícios da execução, bem como a perda dos dias remidos na fração de 1/6.

Extrai-se da análise dos documentos constantes dos autos que o agravante praticou duas faltas graves apuradas nos PAD’s nºs 183/2021 e 319/2021, caracterizadas como de natureza grave, na forma do art. 50, inciso VI c/c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.

No PAD nº 183/2021, apurou-se que o agravante, no dia 28.11.2021, desrespeitou e desacatou o médico que o atendeu. Em síntese, o agravante fora levado ao setor médico do Presídio, queixando-se de fortes dores no estômago. O médico da Unidade Prisional, ao examiná-lo, entendeu ser o caso de ministrar-lhe um remédio injetável, porém o agravante discordou do procedimento médico, dizendo que deveria ser levado a hospital situado fora do complexo prisional. Além disso, confrontou o médico por diversas vezes, chegando a proferir ameaças de que falaria com os seus familiares e acionaria seu advogado.

A defesa argumenta que a conduta do agravante não deve ser considerada falta grave, porquanto as ameaças proferidas foram no sentido de acionar assistência jurídica em face da conduta médica, o que não consiste em mal grave e injusto característico do delito de ameaça.

Em que pese a relevância dos argumentos defensivos, não se está apurando na hipótese a prática de delito de ameaça por parte do agravante, mas sua insubordinação e indisciplina no interior da unidade prisional. Os depoimentos dos Agentes Penitenciários que o escoltavam durante o atendimento médico revelaram que agiu com desrespeito diante da conduta médica, comportando-se de modo excessivamente alterado.

Nesse sentido, transcrevo trecho do Depoimento do Agente Penitenciário Wagner José Barbosa Correa:

“O servidor Wagner José Barbosa Correa, em depoimento no PAD (p. 11) confirmou que
o preso estava bastante alterado desde o início do atendimento com os profissionais da saúde
.

Que a todo momento confrontava a conduta dos profissionais da saúde. Que debatia com o médico, que não tomaria a medicação prescrita. Que o médico não sabia o que estava fazendo, que em tom de ameaça disse ao médico que falaria com seus familiares e acionaria seu advogado. Que não se recorda se o preso tomou a medicação prescrita. [... que constantemente o preso mencionado tem dado algum tipo de alteração na unidade.”

Deste modo, constata-se que o agravante
violou os deveres
impostos nos incisos I e II, da Lei de Execução Penal, consistentes em comportamento disciplinado e obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, o que constitui falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, do mesmo diploma legal, de modo que não prosperam as teses absolutória e desclassificatória.

Prosseguindo, no que concerne ao PAD nº 319/2021, consta que o agravante desacatou os inspetores penitenciários após ser flagrado com uma “tereza” no interior de sua cela. O Agente Penitenciário Gledson determinou que o agravante soltasse o objeto, porém este não o obedeceu e, ainda, lançou um liquido no rosto do inspetor. Para conter o agravante e retirá-lo da cela, foi necessário reforço de outros agentes penitenciários, os quais relataram de modo uníssono que o agravante proferia xingamentos e ameaças de furá-los ou matá-los.

Em relação a tal fato, foram ouvidos quatro agentes penitenciários (Gledson Schroepper, Claudiney Alves, Gustavo Maia Costa e Carlos Eduardo Castello), não sendo demonstrado pelo agravante qualquer intenção de tais agentes públicos em prejudicá-lo, razão pela qual deve ser dada credibilidade à palavra de tais agentes, a qual é dotada de fé pública.

Nesse sentido, trago à colação o julgado abaixo oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“5. Esta Corte vem entendendo que
''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC n. 391170, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017
).

6. "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 778.949/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

Diante dessas circunstâncias, também entendo que fora devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 319/2021, tendo em vista que desacatou e ameaçou lesionar e matar os agentes penitenciários, conduta que enseja a aplicação das normas insertas no art. 39, incisos I e II, c/c art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)